Tribunal: TJBA
Processo: 8066170-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066170-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCOS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GIULIANA MARTINS LOPES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DO CMN E À PREVISÃO LEGAL DE PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA SOB O ENFOQUE DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERMISSÃO GENÉRICA PARA CAPITALIZAÇÃO, MAS EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO PELA ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066170-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como embargado
JOSE MARCOS FERREIRA SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta